Tribunal: TJMT
Processo: 1022184-47.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022184-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), PRISCILLA LAVERDE FONTES - CPF: 732.550.331-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PARA ASSEGURAR A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL, MEDIANTE DEPÓSITO DE VALOR MENSAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA LAVERDE FONTES, contra a decisão, de Id. n.º 127990572 proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária Para Retomada de Pagamento de Financiamento Imobiliário Minha Casa Minha Vida c/c tutela de Urgência para Depósito Incidental e Manutenção de Posse n. 1026815-28.2023.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava assegurar a manutenção da posse direta do imóvel até o julgamento final da ação, mediante o depósito judicial da parcela no valor de R$432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que a liminar deve ser concedida visando assegurar a manutenção da posse direta do imóvel até o julgamento final da ação, mediante o depósito judicial da parcela no valor de R$432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), eis que presentes os requisitos para seu deferimento (probabilidade do direito e o perigo de dano).

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito ativo ao recurso para assegurar a manutenção da posse direta do imóvel até o julgamento final da ação, mediante o depósito judicial da parcela no valor de R$432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). No mérito, requer a confirmação da tutela.

Eis os relatos necessários.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 183206163.

Contrarrazões no Id. 186569164.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte agravante.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vale lembrar que no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, é necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

In casu,
verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, haja vista que não há qualquer decisão que demonstre que a agravante poderá perder a posse do imóvel, bem como verifico que seu pedido liminar se confunde com o mérito da ação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos não demonstram risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como para a concessão do pleito pretendido é necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da antecipação de tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024